Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE COMPLEXIDADE. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 33.323,73 (trinta e três mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), a título de diferenças salariais atinentes ao adicional de insalubridade em grau máximo, referentes ao período de duração do contrato temporário descrito nos autos, com correção monetária pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora desde a citação, adotando-se como índice a remuneração da caderneta de poupança, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.

2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, preliminarmente, alega a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da inexistência de perícia individualizada relacionado autor. No mérito, destaca a impossibilidade de utilização de prova emprestada para a concessão de adicional de insalubridade. Defende o dever de observância do art. 3o do referido Decreto do DF n.o 32.547/2010, que condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à elaboração de perícia técnica para auferir se o servidor está exposto a fatores de risco físicos e biológicos e o grau de tais riscos. Requer a improcedência da demanda.

3. Inicialmente, ressalta-se, a pretensão inicial da presente ação judicial não objetiva o reconhecimento do direito à percepção de adicional de insalubridade, e sim o pagamento de diferenças salariais devidas em face de suposto pagamento de adicional de insalubridade em valor menor do que o devido. Ademais, verifica-se a impossibilidade de perícia individual relacionada ao autor, tendo em vista o término do contrato temporário em contexto. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

4. No caso, as fichas financeiras de ID 13441265 e 13441266 comprovam que o autor foi contratado pelo réu para prestação de serviço temporário como médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, recebendo, efetivamente, adicional por insalubridade calculado à base de 20% sobre o salário mínimo.

5. O art. 37, IX da Constituição Federal, dispõe que a lei deverá estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse da Administração.

6. No Distrito Federal, a Lei n.o 4.266/2008 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. O art. 11 da referida Lei aplica vários dispositivos da Lei n.o 8.112/1990 ao pessoal contratado pela administração pública, inclusive o art. 68, o qual prevê: “Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”

7. A Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 manteve tais os benefícios estabelecidos pela Lei Distrital n.o 4.266/2008, e, também, determinou o pagamento o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento básico. A legislação distrital prevê que “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade” (art. 79 da LC n.o 840/2011).

8. O art. 83 da LC n.o 840/2011 disciplina que o adicional de insalubridade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico: cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente.

9. Verifica-se que contratado temporariamente possui os mesmos direitos do servidor efetivo, inclusive no que se refere ao respectivo adicional de insalubridade.

10. Assim, a base de cálculo do adicional deve ser inferida a partir do vencimento básico devido aos trabalhadores contratados temporariamente pela administração pública, não do salário mínimo, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO PADRÃO. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, a partir do advento da Lei n. 8.112/90, o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor público, sendo certo que a Lei n. 8.270/91, limitou-se tão somente a fixar os percentuais a serem utilizados no cálculo do mencionado adicional. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 229.934/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 20/11/2013).

11. Com efeito, cabe ao Distrito Federal pagar ao autor as diferenças salariais devidas a título adicional de insalubridade em seu grau máximo, o qual deve ser calculado com base no vencimento básico percebido durante o contrato temporário em contexto.

12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.